Tribunal: TJMT
Processo: 8010431-17.2017.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010431-17.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR COM BASE NA SÚMULA 453 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE SÚMULA SUPERADA COM O NOVO CPC – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE MESMO DIANTE DE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 18, DO CPC – SÚMULA SUPERADA – ERRO DE PREMISSA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 85, §18, do Código de Processo Civil, é possível a propositura de ação autônoma para definição e cobrança de honorários advocatícios mesmo em caso de decisão transitada em julgado, restando superado o entendimento consubstanciado na súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo erro de premissa e julgamento, que fora fundamentado em súmula superada, de rigor o reconhecimento de nulidade da sentença proferida, devendo-se baixar os autos para processamento e posterior julgamento.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a pretensão inicial improcedente, de forma liminar, uma vez que nos termos da súmula 453 do STJ, os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, Julgo Extinto o processo com resolução do mérito, não recebendo a petição inicial e declarando improcedente de forma liminar o pedido, com fundamento no art. 487, I c.c 332, I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

A Defensoria Pública, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o julgador não atentou para a inovação legislativa advinda com o atual Código de Processo Civil, que passou a admitir ação autônoma de fixação de honorários sucumbenciais quando omisso o juízo ao proferir sentença, de maneira que o enunciado acima mencionado restou parcialmente superado. É o que dispõe o § 18 do art. 85 do diploma acima mencionado: “§ 18 Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

Argumentou que “em suma, não é admitida a cobrança em sede de execução ou cumprimento de sentença, e sim via ação autônoma”.

Sustentou estar “evidenciado o
error in procedendo
, pois o juízo de piso lastreou a decisão com base em enunciado de súmula superado pela superveniência de lei, é o caso de declarar a nulidade da decisão e remeter os autos ao Juízo
a quo
, para que promova a marcha regular do procedimento pertinente”.

Requereu “o provimento do presente recurso inominado, declarando a nulidade da decisão ora combatida e determinando ao juízo
a quo
que promova o regular tramite processual”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sem maiores delongas, o recurso deve ser provido, uma vez que o julgamento se deu com base em entendimento superado, haja vista que a súmula indicada no recurso, qual seja o verbete 453 do Superior Tribunal de Justiça foi superado com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Dispunha a súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado,
não podem ser cobrados
em execução ou em ação própria. (Súmula 453, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2010, DJe 24/08/2010)

Ocorre que com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, restou previsto no artigo 85, §18, previsão em contrário, possibilitando a cobrança em ação autônoma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

No sentido da superação do entendimento previsto na súmula após a entrada em vigor do CPC é preciso citar os Enunciados 7 e 8, ambos do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

Enunciado. 7. (art. 85, § 18; art. 1.026, § 3º, III) O pedido, quando omitido em decisão judicial transitada em julgado, pode ser objeto de ação autônoma.

Enunciado. 8. (arts. 85, § 18, 1.026, § 3º, III) Fica superado o enunciado 453 da Súmula do STJ após a entrada em vigor do
NCPC
.

Com efeito, havendo erro de premissa e julgamento, que fora fundamentado em súmula superada, de rigor o reconhecimento de nulidade da sentença proferida, devendo-se baixar os autos para processamento e posterior julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021